Tribunal: TJDFT
Processo: 0708896-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708896-21.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME APELADO: PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME D E S P A C H O O advogado que peticiona, requerendo a desistência do recurso, não tem procuração nos autos. Regularize, o apelante, sua representação processual, atendendo, ainda, à regra do art. 105 do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 5 de abril de 2021 15:57:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator